Tribunal: TJPA
Processo: 0819889-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819889-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOHNNY DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NO
MANDAMUS
. NÃO CONHECIMENTO.

1. Hipótese de inquérito policial instaurado para apurar possível prática de estupro e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo manejada exceção de incompetência pelo Ministério Público para afastar a competência da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher sob o argumento de ausência de indicativo de violência de gênero, rejeitada pelo juízo monocrático.

2.
Na linha do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, “a ausência de previsão legal de recurso contra decisão que rejeita a exceção de incompetência só permite o conhecimento de
habeas corpus
quando presente ilegalidade flagrante e manifesta”
(TJ-DF, HC 0728003-88.2019.8.07.0000, Relator George Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020),
não se prestando a ação mandamental para solucionar questões relativas à competência sem reflexo no direito ambulatorial do paciente, a fim de que não se desvirtue a finalidade desta garantia constitucional.

3. Ademais, “o habeas corpus não é instrumento apropriado para análise de alegação de incompetência do juízo, mormente quando demanda análise de matéria fático-probatória”

(TJ-GO HC 50782691720228090051, Relator Desembargador Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022).

4.
Na espécie, a alegada incompetência do juízo de origem, além de não ser flagrante, demanda exame aprofundado dos fatos sob investigação, pois o acolhimento d
a tese deduzida na impetração de falta de motivação de gênero no caso concreto, em sentido contrário ao decidido pela instância ordinária, “exigiria amplo reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
”, segundo entendimento placitado no âmbito do STJ (
AgRg no HC 567753/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 22/09/2020).

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de Johnny da Silva Lopes
contra ato coator do Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, proferido nos autos do inquérito policial nº 0812537-06.2022.8.14.0051, no qual o paciente foi indiciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13 c/c art. 213 do CP, em contexto de violência doméstica na forma da Lei n. 11.340/06.

Em inicial o impetrante clarifica que o juízo monocrático rejeitou a exceção de incompetência suscitada pelo órgão ministerial, aduzindo em razões de direito a existência de constrangimento ilegal decorrente da incompetência da autoridade coatora para processar e julgar os fatos apurados em desfavor do coacto, ao argumento de que não está caracterizada nenhuma situação que enseje a aplicação da legislação especializada de proteção contra a mulher, haja vista que o delito supostamente cometido pelo paciente decorreu da facilitação gerada pelo estado de embriaguez da ofendida e não pela condição de pessoa do sexo feminino. Nesse contexto, sustenta que inexistem indicativos de violência de gênero a ensejar a atuação da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher no caso sob exame, pugnando, ao fim, em sede liminar, pela suspensão do trâmite do inquérito policial subjacente e, no mérito, pela concessão da ordem para reformar a decisão monocrática objurgada, a fim de que a competência para processar e julgar o feito recaia em uma das varas criminais comuns da comarca de Santarém.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares nos termos da decisão de ID n. 12144603.

A autoridade coatora prestou informações consignando o itinerário do trâmite processual (ID n. 12688574).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12911125).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.
Sem embargo, convém salientar que a despeito de
o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Na espécie, verifica-se que a impetração visa reformar a decisão que rejeitou a exceção de incompetência no juízo de origem, por entender que a conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente em face da vítima se deu em contexto íntimo e, por conseguinte, demanda a proteção especial à mulher prevista na Lei Maria da Penha e atrai a competência da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em contraponto ao entendimento do órgão ministerial de que “a vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor não decorreu diretamente de seu gênero e sim de seu estado de entorpecimento em razão da ingestão de álcool, inexistindo indicativos da violência de gênero” (ID n. 80190221 – pág. 2).

No entanto, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso,
tenho que é inviável o conhecimento da presente impetração
. A esse propósito, registre-se que
a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que (i)
“a ausência de previsão legal de recurso contra decisão que rejeita a exceção de incompetência só permite o conhecimento de
habeas corpus
quando presente ilegalidade flagrante e manifesta”

(TJ-DF, HC 0728003-88.2019.8.07.0000, Relator George Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020) e (ii)
“o habeas corpus não é instrumento apropriado para análise de alegação de incompetência do juízo, mormente quando demanda análise de matéria fático-probatória”
(TJ-GO HC 50782691720228090051, Relator Desembargador Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022).

Na espécie, a alegada incompetência do juízo de origem,
além de não ser flagrante, demanda exame aprofundado dos fatos sob investigação
, pois o acolhimento d
a tese deduzida na impetração de falta de motivação de gênero no caso concreto, em sentido contrário ao decidido pelo juízo monocrático,
“exigiria amplo reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus”
(
AgRg no HC 567.753/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 22/09/2020, cf.
https://bit.ly/3ZYGOFf
), sendo certo que
“o
writ
constitucional do
habeas corpus
se destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no direito ambulatório”
,

consignando-se no caso sob exame que o juízo de origem, “
com o grau de discricionariedade próprio à espécie, constatou estar preenchido o requisito da motivação de gênero,

sendo impossível, à luz dos fatos narrados, infirmar-se essa ilação”
(
RHC 160102/RO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3JvRh5O
), na linha do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, constata-se que a questão relativa à competência foi detalhadamente fundamentada na decisão objurgada, destacando o juízo singular que os fatos atribuídos ao paciente estão inseridos num contexto de intimidade com a ofendida, e que para a incidência da Lei Maria da Penha não importa o período de relacionamento entre vítima e autor da violência, nem o tempo decorrido desde o seu rompimento, bastando que reste comprovado que a violência decorreu da relação de afeto, conforme enunciado nº 1 do FONAVID (ID n. 12120894 – pág. 46), posicionamento perfilhado pela d. Procuradoria de Justiça ao consignar que deve “ser mantida a tramitação do feito de origem no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, em atenção ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006” (ID n. 12911125 – pág. 7).

Acresço, por
oportuno, que “
a
própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos
” (STJ,
RHC 160102/RO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3JvRh5O
), hipótese retratada nos autos, em que o paciente utilizou-se de força física para obrigar a vítima a adentrar em sua residência e com ela praticar conjunção carnal, desferindo-lhe um violento soco no rosto quando a ofendida tentou gritar por socorro, como meio de silenciá-la (ID n. 12120894 – Pág. 6).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a competência do juízo impetrado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, porquanto inadequada a via eleita para tutelar o direito vindicado.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023